Tribunal: TJDFT
Processo: 0807777-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0807777-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO MARKSON ALVES FONSECA MARTINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Nos termos do despacho anteriormente proferido no ID 74722285 e em face da interposição de embargos de declaração (Id. 74683603), intime-se o embargado LUCIANO MARKSON ALVES FONSECA MARTINS para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Retifique-se a autuação para constar como embargantes também o DISTRITO FEDERAL e o IPREV. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito